Tribunal: STF
Processo: Rcl 45726
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do AI nº 612.975/MT (Tema 377), que restou assim ementado:
    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”(com meus grifos).
    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora reclamante, pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada, com a aplicação das orientações firmadas nos Temas 257 e 480, por entender que o servidor público autor da ação originária não possui vínculos distintos com a Administração Pública estadual.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão:
    “Existindo acúmulo legal de cargos, estes devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no supracitado art. 37, XVI, ‘b’, da CF, evitando-se, assim, desestimular aqueles que detêm conhecimento e condições para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar um deles gratuito ou semigratuito devido à aplicação do teto. 
    Ao pronunciar-se sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da expressão ‘percebidos cumulativamente ou não’, contida no art. 1º, da EC nº 41/03, que deu nova redação ao art. 37, XI, da CF, devendo a referida expressão ter aplicação restrita em situações jurídicas que englobem a cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal, pacificando a questão no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 602.043/MT (Tema nº 384) e 612.975/MT (Tema nº 377), sob a sistemática da repercussão geral (…)
    Ademais, ao contrário do alegado pelo apelante, inaplicável, na hipótese, a decisão proferida no RE nº 609.381/GO, visto não se tratar de vantagens pessoais de servidores, mas de cumulação de cargos ou funções, que seja -, constitucionalmente autorizada.”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 377 do Ementário de Repercussão Geral.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator